Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-62.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800641-62.2020.8.14.0074

APELANTE: PAULO LIBERTE JASPER

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação e reformou sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, declarando a nulidade dos Acórdãos nº 50.708 e nº 56.565 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, referentes ao Convênio nº 530/2002.

2.A decisão monocrática concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, ao fundamento de que, após a única causa interruptiva válida ocorrida em 2008, transcorreram mais de cinco anos até o trânsito em julgado administrativo em 2017.

3.No agravo interno, o Estado do Pará sustentou violação aos arts. 71 da Constituição Federal, 202 do Código Civil e 1º e 2º, incisos I e III, da Lei nº 9.873/1999, defendendo a possibilidade de múltiplas interrupções do prazo prescricional. Formulou os seguintes pedidos:

“[A] A intimação do recorrido para que apresente contrarrazões no prazo legal;

[B] Que esse E. Desembargador relator, em juízo de retratação, torne sem efeito a decisão monocrática que deu provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência,

[C] Do contrário, que o agravo interno seja provido pelo órgão colegiado para tornar sem efeito / anular / reformar a decisão monocrática agravada e negar provimento à apelação, tudo conforme o acima exposto.”

4.O agravado apresentou contrarrazões (ID 34644538), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada e reafirmando a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se, nos processos de tomada de contas especial, admite-se a interrupção múltipla do prazo prescricional quinquenal ou se deve incidir o princípio da unicidade da interrupção prescricional, reconhecendo-se a prescrição quando transcorrido prazo superior a cinco anos após a única causa interruptiva válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886 (Tema 899), fixou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, aplicando-se o prazo quinquenal da Lei nº 9.873/1999.

7.A jurisprudência recente da Suprema Corte consolidou a aplicação do princípio da unicidade da interrupção prescricional aos processos de controle externo, nos termos do art. 202 do Código Civil, vedando a interrupção indefinida por atos internos ou despachos de mero expediente.

8.No caso, a citação ou apresentação de defesa em 2008 constituiu a única causa interruptiva válida. Entre esse marco e o trânsito em julgado administrativo em março de 2017 transcorreram aproximadamente nove anos, lapso superior ao prazo quinquenal legal.

9.A alegação de que o Acórdão nº 50.708, de 2012, teria promovido nova interrupção não se harmoniza com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Também não afasta a prescrição a alegação de pedidos de adiamento formulados pelo interessado após o escoamento do prazo quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

“1. A pretensão punitiva e ressarcitória dos Tribunais de Contas submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto na Lei nº 9.873/1999.”

“2. Aplica-se aos processos de controle externo o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no art. 202 do Código Civil, sendo vedada a interrupção múltipla do prazo.”

“3. Transcorrido prazo superior a cinco anos após a única causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 71; CC, art. 202, caput; Lei nº 9.873/1999, arts. 1º e 2º, I e III; CPC, arts. 5º, 6º e 932, V, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20.04.2020 (Tema 899); STF, MS 39559 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19.05.2025; STF, MS 39894 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 26.05.2025; STF, MS 39275 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31.03.2025; STF, ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin; STF, RE 636.553 (Tema 445); STF, MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.08.2017; STF, MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA
COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 32167151, proferida no bojo da Apelação Cível que, dando provimento ao recurso, reformou a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo movida por
PAULO LIBERTE JASPER
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por Paulo Liberte Jasper, ex-Prefeito de Tailândia, pleiteando a declaração de nulidade dos Acórdãos nº 50.708 e nº 56.565 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), referentes ao Convênio nº 530/2002, sob a alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, além de violação ao contraditório e ampla defesa.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda (ID 30681020), fundamentando que o processo administrativo tramitou regularmente, com atos que interromperam o prazo prescricional, afastando a tese de inércia estatal.

Iniciando o processamento recursal, o autor interpôs apelação (ID 30681021) reiterando a tese da prescrição. Em julgamento monocrático da apelação, a decisão de Id. 32167151 deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por ex-Prefeito contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo. O apelante busca a anulação dos Acórdãos nº 50.708 e nº 56.565 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), referentes ao Convênio nº 530/2002. O recurso. O recorrente alega a ocorrência da prescrição quinquenal, sustentando que entre a instauração da Tomada de Contas Especial (2004) e a decisão final definitiva (2017) transcorreu prazo superior ao legalmente permitido, violando a segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas, considerando a aplicação do prazo quinquenal e a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional aos processos de controle externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899 da Repercussão Geral, aplicando-se o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999.

4. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se aplica aos processos de controle de contas o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no Código Civil. A interrupção do prazo prescricional ocorre uma única vez, mediante ato inequívoco de apuração, vedada a interrupção indefinida por despachos de mero expediente.

5. No caso concreto, houve a interrupção do prazo com a citação/apresentação de defesa em 2008. Entre este marco e o trânsito em julgado da decisão administrativa em 2017, transcorreram cerca de 9 (nove) anos, o que configura a prescrição da pretensão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e

declarar a nulidade dos acórdãos do TCE/PA em face do apelante.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 71; CC, art. 202, caput; Lei 9.873/1999;

CPC, art. 932, V, "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886 (Tema 899), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20.04.2020; STF, MS 39559 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19.05.2025; STF, MS 39894 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, rimeira Turma, j. 26.05.2025; STF, MS 39275 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31.03.2025.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno, autuado sob Id. 34061414. Em suas razões,

afirmou que a ação anulatória buscava a desconstituição dos Acórdãos nº 50.708 e nº 56.565 do TCE/PA, proferidos na Tomada de Contas Especial, Processo nº 52129-3/2004, e que a sentença de improcedência havia sido reformada monocraticamente ao fundamento de prescrição.

Defendeu, então, que a decisão agravada mereceria reforma porque, à luz da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional quinquenal deveria ser considerado entre a citação e a data da condenação, e não entre a citação e o trânsito em julgado.

Alegou que a citação ocorreu em 19/03/2008 e que a condenação, materializada no Acórdão nº 50.708, foi proferida em 30/05/2012, antes, portanto, do transcurso de cinco anos.

Acrescentou que a decisão condenatória recorrível teria promovido nova interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, III, da Lei nº 9.873/1999, e que o Recurso de Reconsideração foi julgado pelo Acórdão nº 56.565, em 23/03/2017, também antes de escoado o quinquênio contado do julgamento anterior. Sustentou, ainda, que o julgamento do Recurso de Reconsideração foi retardado pelo próprio interessado, que teria formulado pedido de adiamento em 11/04/2016 e pedido de retirada de pauta em 31/01/2017, de modo que não seria razoável imputar ao TCE/PA a demora final do julgamento.

Ao final, asseverou violação aos arts. 71 da Constituição Federal, 202 do Código Civil, e 1º e 2º, incisos I e III, da Lei nº 9.873/1999, requerendo a reforma da decisão agravada.

Os pedidos do agravo interno foram formulados literalmente nos seguintes termos:

“[A] A intimação do recorrido para que apresente contrarrazões no prazo legal;

[B] Que esse E. Desembargador relator, em juízo de retratação, torne sem efeito a decisão monocrática que deu provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência,

[C] Do contrário, que o agravo interno seja provido pelo órgão colegiado para tornar sem efeito / anular / reformar a decisão monocrática agravada e negar provimento à apelação, tudo conforme o acima exposto.”

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 34644538), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua integralidade, reforçando a aplicação do Princípio da Unicidade da Interrupção Prescricional.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas do Estado do Pará em relação à Tomada de Contas Especial que resultou na condenação do agravado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 899 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". Superada a tese da imprescritibilidade, os parâmetros de contagem e interrupção do prazo prescricional são regidos pela Lei nº 9.873/1999, que estabelece o prazo quinquenal.

A insurgência do Estado do Pará foca na tentativa de enquadrar o raciocínio de múltiplas interrupções da prescrição. Contudo, tal pretensão esbarra no Princípio da Unicidade da Interrupção Prescricional, previsto no art. 202, caput, do Código Civil, cuja aplicação aos processos de controle de contas foi consolidada pela jurisprudência recente da Suprema Corte.

Nesse sentido, trago à colação recentíssimo julgado da Segunda Turma do STF, de relatoria do Ministro Nunes Marques:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. TC N. 015.914/2018-6.

RESSARCIMENTO. MULTA. PRESCRIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DA ORDEM. RECURSO

DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão que concedeu a segurança para declarar a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União (TCU) em procedimento de tomada de contas especial. 2. O agravante sustenta não configurada a prescrição, considerados marcos interruptivos ao longo do processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, bem como a possibilidade de interrupção ante eventos surgidos ao longo do processo de tomada de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É de 5 anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo Tribunal de Contas. Precedentes.
5. O termo inicial da prescrição é contado a partir da data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão encarregado, por determinação legal, do controle interno – ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin. 6. A prescrição pode ser interrompida uma única vez, de acordo com o disposto no art. 202 do CC. Admitir a interrupção do prazo prescricional por um número indeterminado de vezes resultaria, indiretamente, na imprescritibilidade das apurações realizadas pela Corte de Contas, a contrariar a regra da prescritibilidade adotada no Direito brasileiro.
7. Transcorridos mais de 5 anos entre a data em que o Tribunal de Contas tomou conhecimento das irregularidades – 1º de julho de 2016 – e o dia no qual o interessado compareceu espontaneamente no processo administrativo – 21 de setembro de 2022 –, está configurada a prescrição. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.

(MS 39559 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025)

Na mesma linha, a Primeira Turma do STF também reforçou a vedação à interrupção indefinida do prazo:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensões Punitiva e Ressarcitória. Prescrição. Aplicação do prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999. Princípio da Unicidade da Interrupção Prescricional (Art. 202 do Código Civil). Segurança Concedida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo Regimental Desprovido. I. Mandado de segurança em que se discute sobre a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional sobre a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União. II. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prescrição dessas pretensões é quinquenal, nos termos da Lei nº 9.873/1999, sendo inaplicável qualquer entendimento que implique imprescritibilidade de fato (RE 636.886, Tema 899 - RG).
III. A aplicação irrestrita das causas de interrupção constantes do art. 2º da Lei nº 9.873/1999 compromete os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade, tornando, na prática, indefinidas as apurações pelo TCU. IV. O STF adota o princípio da unicidade da interrupção prescricional (art. 202 do Código Civil), segundo o qual a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez, mediante ato inequívoco de apuração de conduta individualizada. V. No caso concreto, entre a ciência dos fatos (02.10.2015) e citação do impetrante (15.07.2024), decorreu prazo superior a cinco anos, configurando-se a prescrição. VI.

Agravo regimental desprovido.

(MS 39894 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 29-05-2025 PUBLIC 30-05-2025)

Ainda, o Ministro Gilmar Mendes, em julgado paradigmático, asseverou:

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em decadência para a impetração, pois, considerando-se a inequívoca ciência do ato coator, pelo impetrante, o presente mandado de segurança foi ajuizado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009.
2. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 3. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral). 4. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o

que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 5. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 6. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques).
7. No caso, a notificação de citação do processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional na espécie. 8. Prescrição da pretensão punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 39275 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025)

Diante desse quadro, conforme pontuado no decisum monocrático, a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez. Admitir que cada despacho, parecer ou movimentação interna interrompa o prazo equivaleria, na prática, a tornar as contas imprescritíveis, violando a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

No caso concreto, a citação válida ou a apresentação espontânea de defesa em 2008 operou a única interrupção possível do prazo prescricional. Desde esse marco até o trânsito em julgado da decisão administrativa em março de 2017, transcorreram-se cerca de 9 (nove) anos. Esse lapso temporal extrapola largamente o prazo quinquenal (5 anos) previsto na legislação de regência.

O argumento do agravante de que a condenação em 2012 interrompeu novamente o prazo não subsiste frente ao entendimento vinculante do STF. Em precedentes recentes e específicos (MS 39559 AgR, MS 39894 AgR e MS 39275 AgR), a Corte Suprema reafirmou que a interrupção é única. Não é possível considerar despachos de mero expediente ou pareceres internos do TCE/PA como novas causas interruptivas, sob pena de violação frontal ao art. 202 do Código Civil.

Quanto à alegação de que o atraso foi causado pelo interessado em razão de pedidos de adiamento em 2016, observa-se que, naquela data, a prescrição já havia se consumado, considerando que o prazo de cinco anos contado de 2008 findou-se em 2013. Portanto, eventuais manobras protelatórias posteriores à consumação do prazo prescricional são irrelevantes para o desfecho da lide.

Destarte, a decisão monocrática ora agravada aplicou corretamente a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, não havendo novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de alterar o convencimento deste Relator.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas em lei.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/05/2026